Tribunal: CARF
Processo: 16404.000585/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16404.000585/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MANFRED HEINRICHS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006, relativamente ao pagamento de
aposentadoria em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16404.000585/2008-11
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000585/2008-11

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$11.300,18.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
23/7/2008, às fls. 5/34 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu
representante legal, apresentou a impugnação (fls. 05/09), na qual cita
jurisprudência e alega, em síntese, que:
• Aos 21 de novembro de 2000 o RECORRENTE requereu junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, que fosse concedida sua aposentadoria
por tempo de contribuição, como lhe era de direito.
O INSS somente concedeu a aposentadoria em 22 de novembro de 2005, a
concessão, entretanto teria vigência desde a data do pedido de aposentadoria.
Assim, o REQUERENTE recebeu do INSS o valor referente aos meses em que o
benefício não foi pago por morosidade da Administração Pública de uma só
vez, totalizando R$ 64.611.49 (sessenta e quatro mil seiscentos e onze reais e
quarenta e nove centavos) Esse montante só foi disponibilizado em 08 de
fevereiro de 2006 (doc. anexo).
• O pagamento por parte do INSS tem caráter alimentar
• Se é claro e inquestionável o caráter alimentar da aposentadoria, em
hipótese alguma pode-se alegar que o montante recebido pelo RECORRENTE é
tributável por constituir "acréscimo patrimonial". Ora, se a aposentadoria é
usada para seu próprio sustento e de sua família, que patrimônio lhe está sendo
acrescentado?
• Uma vez que a aposentadoria do RECORRENTE é usada para seu sustento, é
impossível que haja sobre ela tributação sem que ele seja prejudicado. Assim, a
multa que lhe foi imposta viola, claramente, o principio da capacidade
contributiva;
Também os princípios da pessoalidade e o da progressividade, presentes na
Constituição Federal;
• A declaração do imposto de renda refere-se ao espaço de tempo de um ano,
por isso também a tributação sobre ela incidente deve referir-se a esse período;
Por fim, requer o impugnante que seja revisto o lançamento.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 51/55):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000585/2008-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 28/2/2012 (fl. 58), o contribuinte, em
27/3/2012 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/67, reiterando as alegações
apresentadas em sua impugnação, de que não caberia a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente. Argumenta que, se tivessem sido recebidos à época própria, eles não sofreriam
tributação. Ao final, requer que o crédito tributário seja julgado inexigível, cessando qualquer
iniciativa de lançamento ou execução fiscal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do INSS. A decisão
recorrida manteve a autuação, consignando que os rendimentos recebidos acumuladamente
estariam sujeitos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos, tendo juntado o
comprovante de rendimentos de fl.19, o qual confirma os valores consignados na autuação
(fl.13).
Entretanto, os documentos juntados aos autos confirmam a alegação do recorrente
de que os rendimentos tidos por omitidos decorrem de valores recebidos acumuladamente a
título de aposentadoria (fls. 15/19).
Sobre o assunto, forçoso observar que existe fato superveniente ao julgamento de
primeira instância.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16404.000585/2008-11

Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, deve ser revista a decisão recorrida, para aplicação deste
entendimento, mantendo a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte,
conforme competências compreendidas na ação (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital